Tribunal: TJMT
Processo: 1071197-46.2022.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071197-46.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MARQUES SOARES - CPF: 941.500.877-68 (RECORRENTE), MARCO AURELIO MARQUES SOARES - CPF: 941.500.877-68 (ADVOGADO), LOJAS RENNER S.A. - CNPJ: 92.754.738/0083-09 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1071197-46.2022.8.11.0001
.

Origem: Quarto J
uizado Especial Cível de Cuiabá
.

Recorrente: LOJAS RENNER S.A.

Recorrido: MARCO AURÉLIO MARQUES SOARES.

Data do Julgamento:
22/09/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL – AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFESSADA PELA REQUERIDA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Código de Defesa do Consumidor, no art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2.

No caso, a recorrente confessou em sua defesa que não efetuou a entrega do produto
por falta de estoque, sendo que foi liberado um vale-troca para o cliente
, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.

4.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

5.

Diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, impõe-se a manutenção da conversão em perdas e danos, como determinado na sentença.

6.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenou a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 2.000,00
(dois mil reais),

a título de danos morais,

corrigido monetariamente a partir da sentença e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir da citação, bem como, converteu a obrigação de fazer em perdas e danos, determinando que a reclamada efetue a restituição do valor do produto, o que corresponde a
R$ 71,82
(setenta e um reais e oitenta e dois centavos), corrigido monetariamente pelo IGP-M/FGV, a partir do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença dever mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

(...)Trata-se de demanda cuja causa de pedir repousa no descumprimento contratual que consistiu na compra de um produto ao qual não foi entregue em sua totalidade ao adquirente.

A Reclamante alega que

em 20 de novembro de 2022 adquiriu uma camisa no valor de R$ 39,90, um chinelo Havaianas infantil no valor R$ 39,90, duas camisa do Brasil Escudo amarelo no valor 79,80, e que com desconto a compra totalizou o valor de R$ 153,75.

Afirma que, a camisa infantil estampa Brasil e o chinelo Havaianas infantil foram entregues no dia 24/11/2022, porém as duas camisas do Brasil Escudo amarelo, ainda não foram entregues.

A seu turno, a demandada em sua defesa alegou que não foi entregue por falta de item no estoque, motivo pelo qual, ”foi liberado vale-troca para o cliente, que permanece disponível em seu CPF para uso, com validade até 27/05/2022”.

Assim, a reclamada afirma que não pode ser responsabilizada pela ocorrência dos danos alegados na petição inicial, eis que se afigura ausente qualquer nexo de causalidade entre os alegados danos e qualquer conduta dela.

[...]

Considerando que os autos são carentes de elementos que permitam um exame completo das circunstâncias acima mencionadas, orientando-se pelos citados princípios de sobredireito (razoabilidade e proporcionalidade), estabeleço a quantificação do dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

No que concerne à obrigação de restituir os valores pagos pelo produto não entregue, houve no mov. nº 08 a informação prestada pela própria consumidora de que a Reclamada procedeu à devolução do dinheiro pago pelo Smartphone.
(...).

Conforme mencionado na sentença, a requerida confessa em sua defesa que não efetuou a entrega das duas
camisas do Brasil Escudo amarelo
adquiridas pelo autor por falta de estoque, que foi liberado um vale-troca para o cliente, que ainda está disponível em seu CFP com validade até o dia 27/05/2022.

Portanto, resta incontroversa a falha na prestação do serviço, decorrente da ausência de entrega do produto adquirido, e a inércia da recorrente em atender a reclamações do autor, ensejando o dever de indenizar por danos morais.

Como é sabido, cabe à recorrente provar a veracidade de suas alegações na qualidade de fornecedora, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC, o que não ocorreu.

Com efeito, restou incontroverso nos autos a ausência de entrega do produto, desse modo, a empresa fornecedora/prestadora de serviços assume o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso se satisfaz pela simples verificação da não entrega do produto adquirido que já se encontrava quitado e a desídia da recorrente em solucionar a questão na esfera administrativa.

Relativamente ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

Ademais, resta incontroverso que o autor pagou pelo produto e não recebeu, portanto, impõe-se a manutenção da conversão em perdas e danos da obrigação de fazer, como determinado na sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença pelos seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023